Tribunal: TJSP
Processo: 1021662-59.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Apelação. Locação comercial. Ação renovatória. Desocupação do imóvel no curso da lide. Locatária Autora que manifesta interesse no prosseguimento da ação para apuração do correto valor locatício. Perda superveniente do objeto somente com relação ao pedido de renovação do contrato, mas não com relação ao pedido de diminuição do valor do aluguel. Prosseguimento do feito para apuração do valor de

Ementa:
Apelação. Locação comercial. Ação renovatória. Desocupação do imóvel no curso da lide. Locatária Autora que manifesta interesse no prosseguimento da ação para apuração do correto valor locatício. Perda superveniente do objeto somente com relação ao pedido de renovação do contrato, mas não com relação ao pedido de diminuição do valor do aluguel. Prosseguimento do feito para apuração do valor de mercado do aluguel devido no período compreendido entre o término do contrato de locação antigo até a data de efetiva entrega das chaves. Possibilidade. Sentença de extinção da ação quanto ao pedido renovatório e de procedência quanto à redução do valor locatício. Insurgência das locadoras Rés que não se sustenta. Valor locatício apurado por perícia judicial realizada por "expert" de confiança do Juízo, cujas conclusões não foram impugnadas pelas partes. Honorários advocatícios sucumbenciais corretamente arbitrados. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.